Tribunal: STF
Processo: ADI 1669
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-18
Data de publicação: 1997-09-18

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº
1214, de 7.11.1991, do Estado do Mato Grosso do Sul. Institui
símbolo estadual e dá outras providências. 2. Alegação de vício na
elaboração da lei e inconstitucionalidade material. 3. Aspectos de
mérito da iniciativa de lei e de sua aprovação, no sentido de
estarem vinculadas a motivos pessoais, não se comporta na ação
direta de inconstitucionalidade. Via inadequada à discussão de fatos
e provas. Ação, preliminarmente,  não conhecida. 4. O fundamento
concernente ao confronto de lei estadual com o dispositivo da
Constituição estadual, que define símbolos do Estado, conduz a
discussão da matéria referente à validade da lei ordinária estadual
diante da Constituição do Estado. Competência do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso do Sul. 5. Ação direta de
inconstitucionalidade não conhecida. Medida cautelar prejudicada.